Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-96.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RAC No 1002147-96.2019.
Vistos etc.
Apesar de constar da contestação do requerido/apelado que “[...] o Autor contratou BMG Card n.o 5259081490253117 junto ao Réu, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, conforme se verifica da cópia do contrato [...]” (Sic. no ID no 51598636 - Pág. 3,), de se destacar que esta (cópia) não consta dos autos.
Assim, afim de evitar futuras nulidades ou alegação de decisão surpresa, intime-se o banco apelado para que traga a cópia contrato firmado entre as partes, uma vez que é imprescindível para o julgamento do presente recurso.
Prazo: 10 dias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Marilsen Andrade addario
Desembargadora